Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-15.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002984-15.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (APELANTE), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

O apelante sustenta que foi vítima do chamado
golpe da falsa portabilidade
, em que terceiros, passando-se por funcionários de instituição financeira, o induziram a contratar empréstimo e transferir os valores a terceiros. Pleiteia a anulação do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade passiva do Banco;

(
ii
) definir se as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no contexto de operação bancária; e

(
iii
) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos oriundos de contrato
fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander Brasil S/A é rejeitada, pois, conforme a teoria da asserção, a legitimidade se afere em abstrato a partir da narrativa inicial. O banco manteve relação direta com o autor, na condição de instituição responsável pela conta onde foram creditados e movimentados os valores decorrentes do empréstimo contestado.

A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras pelos danos oriundos da prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479) reconhece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

No caso concreto, o autor, aposentado por invalidez, foi induzido por fraudadores a contratar empréstimo consignado sob pretexto de portabilidade de crédito. Os valores foram depositados em sua conta e, em seguida, transferidos a terceiros, mediante orientações dos golpistas.

A conduta caracteriza vício de consentimento, nos termos dos
arts
. 138 e 171, II, do Código Civil, uma vez que o autor jamais teria celebrado o contrato se conhecesse a real natureza da operação. O dolo de terceiro não afasta a responsabilidade das instituições financeiras, que deveriam adotar mecanismos eficazes de verificação e segurança.

Tanto o Banco Crefisa S/A, ao formalizar contrato digital com base apenas em selfie e envio de CNH, quanto o Banco Santander Brasil S/A, ao permitir movimentação atípica e vultosa sem bloqueio ou confirmação da autenticidade, falharam na prestação do serviço bancário.

A falha de segurança é suficiente para configurar a responsabilidade solidária das instituições financeiras, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

O dano moral é in
re

ipsa
, decorrendo do próprio fato de ter o autor — aposentado e
hipervulnerável
— suportado descontos indevidos em seus proventos, além da angústia e do abalo emocional gerados pela fraude.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Demonstrada a inexistência de má-fé das instituições financeiras, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros de mora
legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro sob aparência de legitimidade, por se tratar de fortuito interno.

Configurado o vício de consentimento e demonstrada a falha na prestação do serviço, o contrato de empréstimo firmado mediante fraude deve ser declarado nulo.

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em razão dos descontos indevidos e do abalo sofrido por consumidor
hipervulnerável
.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º,
incs
. V e X; CC,
arts
. 138, 145 e 171, II; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, RAC nº 1011952-62.2022.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.07.2024; TJMT, N.U 1049003-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2025; TJMT, N.U 1036990-81.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002984-15.2025.8.11.0055

APELANTE: JOSE MARTINS CARDOZO

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A E CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JOSE MARTINS CARDOZO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c danos morais, ajuizada em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A e CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

S
ustenta que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva
e
estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Alega que os bancos requeridos deveriam ter guardado maior prudência em confirmar que a operação realizada pela parte apelante se tratava de fato de uma manifestação intencional e isenta de qualquer vício de consentimento voltado à contratação de um novo empréstimo.

Argumenta que, ao se dar conta do golpe sofrido, buscou imediatamente o banco Santander, mas não obteve o atendimento e as orientações necessárias para que a situação vivenciada fosse ao menos minimizada.

Pondera que não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, na medida em que foi vítima de um golpe, e que os danos causados são oriundos do vício existente no negócio jurídico, caracterizado pelo dolo de terceiro.

Afirma que
configurados os
danos morais, diante da falha na prestação do serviço que impedisse a realização do golpe sofrido.

Nas c
ontrarrazões (
id
321875402), o Banco Santander Brasil S/A
defende
sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato de consignado questionado pelo requerente é de titularidade de outra instituição financeira, qual seja, o Banco Crefisa S/A.
No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Ilegitimidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Santander Brasil S/A em suas contrarrazões recursais, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo questionado foi celebrado com instituição financeira diversa, qual seja, o Banco Crefisa S/A.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

A
ssim, a
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda decorre da pertinência subjetiva da ação, ou seja, da relação de causalidade entre a conduta do réu e o dano alegado pelo autor.

No caso em apreço, embora o contrato de empréstimo tenha sido formalizado com o Banco Crefisa S/A, o Banco Santander Brasil S/A mantém relação jurídica com o autor, na qualidade de instituição financeira responsável pela conta bancária onde são depositados seus proventos de aposentadoria e onde foi creditado o valor do empréstimo questionado.

Ademais, o autor alega que, ao tomar conhecimento do golpe, procurou o Banco Santander para obter orientações, não tendo recebido o atendimento adequado, o que, em tese, poderia configurar falha na prestação do serviço bancário.

Portanto, não merece prosperar a preliminar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO CELEBRADO EM CONTEXTO DE FRAUDE CONHECIDA COMO FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC. (...) Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros com acesso à operação bancária, por se tratar de fortuito interno. (...) (N.U 1011381-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025).

Assim, considerando a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, conforme a narrativa formulada pelo autor na petição inicial,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander Brasil S/A.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, narrou que é beneficiário de aposentadoria por invalidez, com proventos creditados em conta bancária mantida no Banco Santander. Aduziu que, em 30/10/2024, foi contatado por uma suposta atendente do Banco Itaú, que lhe ofereceu serviço de portabilidade de crédito com promessas de quitação de débitos mediante desconto. Afirmou que, após fornecer selfie e imagem de sua CNH, foi informado de que um novo empréstimo seria feito em seu nome, com o valor creditado em sua conta, e em seguida deveria repassar o montante mediante PIX à empresa
Softplan
Consultoria em TI, por chave aleatória. Mencionou que realizou dois pagamentos, totalizando R$ 10.891,00 (dez mil, oitocentos e noventa e um reais) e, ao constatar que se tratava de golpe, registrou boletim de ocorrência no dia 01/11/2024 e apresentou reclamação administrativa junto ao PROCON.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A
controvérsia cinge-se à responsabilidade das instituições financeiras requeridas pelos danos decorrentes de golpe sofrido pelo autor, que resultou na contratação de empréstimo e transferência dos valores a terceiros.

O autor sustenta que foi vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa portabilidade", na qual terceiros, passando-se por funcionários de instituição financeira, induziram-no a contratar empréstimo e transferir os valores recebidos, sob o pretexto de realizar portabilidade de dívidas com condições mais vantajosas.

Conforme relatado, o autor recebeu ligação de pessoa que se identificou como atendente do Banco Itaú, oferecendo-lhe serviço de portabilidade de crédito. Após fornecer selfie e imagem de sua CNH, foi informado de que um novo empréstimo seria feito em seu nome, com o valor creditado em sua conta, e em seguida deveria repassar o montante mediante PIX à empresa
Softplan
Consultoria em TI. Realizou dois pagamentos, totalizando R$ 10.891,00 (dez mil, oitocentos e noventa e um reais) e, ao constatar que se tratava de golpe, registrou boletim de ocorrência.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do
CDC
, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços prestados aos seus clientes é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

O apelante invoca a aplicação da Súmula 479 do
STJ
, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, para a correta aplicação do enunciado sumular, é imprescindível verificar se o evento danoso decorreu de fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade bancária, ou de fortuito externo, alheio à atividade desenvolvida pela instituição financeira.

No caso em análise, o magistrado sentenciante concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que não restou demonstrado que as instituições requeridas tenham contribuído para a prática do golpe.

Consignou que o autor não comprovou que o terceiro fraudador estava munido de seus dados sensíveis fornecidos pelas requeridas ou obtidos por falha na guarda ou tratamento de informações bancárias.

A conduta
dos fraudadores
que atuava sob aparência de regularidade institucional maculou o consentimento da contratante, caracterizando erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 138 c/c art. 171, II, do
CC.

Ainda que os contratos tenham sido formalizados digitalmente, com
assinatura via selfie
, é patente o vício de consentimento, pois a autora jamais

teria celebrado os novos contratos se conhecesse a verdadeira natureza da operação.

Assim, deve ser reconhecida a
nulidade dos contratos firmados mediante fraude.

Diante disso, a
pós minuciosa análise do conjunto probatório, entendo que assiste razão ao apelante.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui entendimento consolidado na jurisprudência pátria, fundamentado na teoria do risco do empreendimento ou da atividade empresária.

No caso em análise, verifica-se que o autor, beneficiário de aposentadoria por invalidez, foi induzido a erro por terceiros que, valendo-se de sua
hipervulnerabilidade
, obtiveram seus dados pessoais e o levaram a contratar empréstimo e transferir os valores recebidos.

Embora o magistrado sentenciante tenha concluído pela inexistência de falha na prestação do serviço bancário, entendo que as instituições financeiras requeridas não adotaram as cautelas necessárias para evitar a ocorrência do golpe.

O Banco Crefisa S/A, ao formalizar contrato de empréstimo mediante plataforma digital, deveria ter implementado mecanismos mais eficazes para verificar a real intenção do contratante, especialmente considerando tratar-se de beneficiário de aposentadoria por invalidez, pertencente
a
grupo vulnerável.

Da mesma forma, o Banco Santander Brasil S/A, ao permitir transferências atípicas e vultosas da conta do autor, sem adotar medidas preventivas para confirmar a licitude da operação, incorreu em falha na prestação do serviço. A movimentação financeira realizada pelo autor destoava de seu perfil habitual, o que deveria ter ensejado maior cautela por parte da instituição financeira.

Importante destacar que o dever de segurança imposto às instituições financeiras não se limita à adoção de mecanismos formais de verificação de identidade, mas abrange também a implementação de sistemas eficazes para detectar e prevenir fraudes, especialmente aquelas direcionadas a consumidores
hipervulneráveis
, como idosos e beneficiários de aposentadoria por invalidez.

No que concerne ao contrato de empréstimo, entendo que este se encontra eivado de vício de consentimento, caracterizado pelo dolo de terceiro. Embora o dolo tenha sido praticado por terceiros estranhos à relação contratual, as instituições financeiras requeridas não adotaram as cautelas necessárias para evitar a consumação do golpe, o que atrai sua responsabilidade pelos danos decorrentes.

O negócio jurídico celebrado sob influência de dolo é anulável, nos termos do artigo 145 do
CC
.

No caso em análise, resta evidente que o autor não teria contratado o empréstimo se não fosse induzido a erro pelos fraudadores, o que justifica a declaração de nulidade do contrato.

Quanto aos danos materiais, o autor faz jus à restituição dos valores descontados de seus proventos em razão do empréstimo fraudulento
, na
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

No que tange aos danos morais, entendo que estes restam configurados
in
re

ipsa
, ou seja, decorrem do próprio fato, dispensando comprovação específica.

A situação vivenciada pelo autor, que teve seus proventos de aposentadoria por invalidez onerados com descontos indevidos, além de ter sido vítima de golpe que comprometeu sua subsistência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetiva lesão a direito da personalidade.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, conforme pleiteado na inicial.

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação anulatória de contrato consignado cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora contra instituição financeira. A sentença declarou a nulidade dos contratos firmados mediante fraude, condenou o banco à restituição simples dos valores descontados e afastou a indenização por danos morais. Fato relevante. Autora vítima de fraude perpetrada por empresa que se apresentou como correspondente bancário, simulando operação de portabilidade de crédito. Os valores dos novos contratos foram repassados a terceiros, sem quitação da dívida anterior, resultando em descontos simultâneos de três empréstimos em folha de pagamento. As decisões anteriores. Sentença parcialmente procedente, com condenação do banco à restituição simples dos valores descontados. Honorários advocatícios fixados com distribuição proporcional à sucumbência. Recurso do banco contra a condenação e da autora visando à indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro em nome do banco; e (
ii
) saber se os transtornos causados à autora configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A conduta da empresa fraudadora induziu a autora em erro substancial quanto à natureza do negócio, configurando vício de consentimento, nos termos dos
arts
. 138 e 171, II, do CC. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, aplicando-se ao caso o entendimento de fortuito interno. A autora tomou providências extrajudiciais cabíveis, sem obter êxito, sendo evidente o abalo emocional suportado. O dano moral se configura in
re

ipsa
, diante dos prejuízos gerados pelos descontos indevidos em folha de pagamento, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e o resultado danoso. O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à conduta do réu e às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso do banco conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro sob aparência de legitimidade, no contexto de contratação de empréstimo consignado. 2. Caracterizado o vício de consentimento e configurado o abalo emocional decorrente de descontos indevidos, é devida a indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. V e X; CC,
arts
. 138 e 171, II; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, RAC nº 1011952-62.2022.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.07.2024. (N.U 1049003-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo, nos termos do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Havendo os descontos indevidos, deve
ocorre
a restituição na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé. (N.U 1036990-81.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, para
d
eclarar a nulidade do contrato de empréstimo de n° 097002129743;
c
ondenar as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados dos proventos do autor em razão do empréstimo declarado nulo;
e c
ondenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025